Tribunal: TJMT
Processo: 0043349-80.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043349-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE PINA DA SILVA - CPF: 002.356.321-47 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIONARIA LIMA - CPF: 940.521.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CLARO DA SILVA - CPF: 044.718.161-01 (APELANTE), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MIGUEL LIMA JARA - CPF: 062.724.331-23 (VÍTIMA), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS EM PODER DO RECORRENTE – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – MINORANTE INDEFERIDA –
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que oficiaram durante as investigações e diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o apelante guardava e tinha em depósito 86 (oitenta e seis) porções individualizadas de cocaína e 01 (uma) de maconha, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros.

2.

A existência de outra ação penal em curso contra o apelante, por crime da mesma espécie e no bojo da qual se encontra provisoriamente condenado por conduta praticada mediante
modus operandi
idêntico ao do fato
sub judice
, assim como a forma de acondicionamento das drogas ilícitas
in casu
, a apreensão de produtos químicos e diluentes comumente utilizados por traficantes experientes para avolumar as substâncias, além da notícia de que o réu já vinha traficando havia alguns meses, são circunstâncias concretas que, analisadas supletivamente entre si e de maneira concatenada, revelam que ele se dedica a atividades criminosas e não faz jus à aplicação do tráfico privilegiado
.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

FELIPE PINA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE PINA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 43349-80.2019.8.11.0042 – código 603375, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 148647224, o apelante vindica a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, almeja a
desclassificação
da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [
art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
] e, acaso vencido nesta pretensão, postula o reconhecimento da
causa de diminuição
da pena prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
[tráfico privilegiado].

Em contrarrazões vistas no ID 148647226, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 151266663, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 18/10/2019, por volta das 09h00min, na residência particular situada na Rua 202, n.º 21, Quadra 62, Setor II, bairro Tijucal, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
FELIPE PINA DA SILVA
, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 86 (oitenta e seis) porções de cocaína, com massa de 98,56g (noventa e oito gramas, cinquenta e seis centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 45,78g (quarenta e cinco gramas, setenta e oito centigramas).

Ressai da exordial acusatória que, após receberem a notícia de que o domicílio do réu funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes, policiais civis empreenderam diligências e realizaram o monitoramento do referido endereço, contexto em que notaram a intensa movimentação de pessoas que entravam e saíam rapidamente do imóvel, o que levou à representação pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, em poder do qual os investigadores retornaram ao local e, em cumprimento da ordem judicial, ingressaram na residência, onde se depararam com o ora recorrente, que, ato contínuo, arremessou uma sacola no telhado da casa vizinha.

Desta feita, segundo a proposição ministerial, os agentes de segurança pública recuperaram a embalagem dispensada pelo increpado, no interior da qual localizaram as aludidas 86 (oitenta e seis) porções de cocaína, antes de prosseguirem com as buscas na vivenda, quando então encontraram a mencionada porção de maconha, além de 01 (um) frasco de 100ml (cem mililitros) contendo lidocaína; 01 (um) frasco do medicamento
Adethor
; 01 (um) frasco de 10ml (dez mililitros) do medicamento
Cut Stack King
; assim como a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Por derradeiro, a preambular pontua que o acusado admitiu informalmente a traficância à guarnição policial.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 115635474 - Pág. 5/7); do relatório de investigação e anexo fotográfico (ID 115635474 - Pág. 8/9); do auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar (ID 115635474 - Pág. 11); do auto de apreensão (ID 115635474 - Pág. 12); do relatório de cumprimento de busca (ID 115635474 - Pág. 13); do termo de exibição e apreensão (ID

115635474 - Pág. 19/20); do laudo de exame pericial de constatação, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e de maconha, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 115635474 - Pág. 22/25);

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

entorpecentes com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
FELIPE PINA DA SILVA
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que
foi surpreendido em flagrante delito justamente enquanto
guardava
e
tinha em depósito

86 (oitenta e seis) porções de

cocaína
e
01 (uma) porção de maconha
,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, através dos depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais civis que oficiaram nas investigações e que diligenciaram no cumprimento busca e apreensão domiciliar que redundou na prisão em flagrante.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial civil
Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho
disse ter participado do monitoramento no endereço do réu e revelou que,
durante as campanas, sua equipe pôde observar a intensa movimentação de entrada e saída de usuários no local
, motivo pelo confeccionaram relatório ao delegado que, por sua vez, representou pelo mandado de busca e apreensão.

Ainda de acordo com o declarante, uma vez com a ordem judicial em mãos, sua guarnição retornou ao domicílio do
apelante, o qual, ao perceber a chegada dos policiais, tentou se desfazer de uma sacola, arremessando-a
; contudo, ressaltou o depoente que
os agentes de segurança pública conseguiram recuperar a embalagem, em cujo interior localizaram as substâncias entorpecentes
, ao que acrescentou ainda a informação de que,
dentro da residência, foi encontrado mais um pouco de droga
e de que
o próprio suspeito admitiu que “fabricava” o produto ilícito e sugeriu a finalidade comercial do material, ao admitir que nem ele
“teria coragem de usar”
as substâncias
, em virtude das misturas que ele próprio preparava.

No afã de evitar tautologia, colho os trechos pertinentes do aludido depoimento testemunhal, tal qual transcrito na r. sentença,
in verbis
:

“(...)
O senhor participou do primeiro monitoramento que foi feito na residência dele e que gerou o pedido de busca e apreensão ou não?

Sim, participei sim
. Então o senhor pode contar desde o início tudo que acorreu, como que foi desde vocês irem lá até o final que culminou com a prisão dele? (...)
tinha essa ordem de serviço pra fazer, essa investigação, nós fizemos ali vigilância, observamos ali várias pessoas, usuários, indo até a residência, aquela movimentação
, ai diante disso ai, foi feito o relatório pedindo mandando de busca na residência;
ai no dia do cumprimento do mandado de busca
ocorreu tudo isso ai que o senhor narrou ai agora;
na chegada nossa lá, ele jogou, ele viu a gente chegando, ele jogou essa sacola, ai na nossa entrada, nós fomos lá pegamos a sacola e observamos que tinha entorpecente dentro e foi encontrado mais um pouco dentro da residência e em conversa com o mesmo
, já ali, já tava preso, já tinha recebido a voz de prisão,
ele disse que ele mesmo que fabricava o entorpecente, que ele pegou a receita na Internet (...) e ele o mesmo fazia
. O senhor já conhecia ele já tinha alguma informação a respeito dele? Não, não conhecia (...).
Vocês viram ele arremessando essa sacola na casa?
Vimos
.
Algum momento lá ele negou que essa sacola, esse entorpecente encontrado fosse dele?
Não, tanto que ele falou que ele mesmo fabrica Iá, só que ele não tinha coragem de usar isso que ele fabricava, devido a mistura que ele fazia lá, ele falou que não teria coragem de usar
(...) (CDROM/Fase Judicial Ref. 27)”
. (Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença – ID 115637498 - Pág. 7/8) – Destaquei.

No mesmo diapasão,
em juízo
, o investigador
Adônis dos Santos Vieira
declarou que, após a Polícia Civil receber notícias dando conta de que o domicílio do réu funcionava como ponto de difusão ilícita de narcóticos,
sua guarnição realizou várias vigilâncias no local, durante meses, contexto em que os agentes estatais notaram intensa movimentação
e conseguiram angariar subsídios para respaldar uma representação pela expedição de mandado de busca e apreensão no imóvel.

O testemunhante prosseguiu narrando que, por ocasião do cumprimento da ordem judicial de busca,
o recorrente notou a chegada dos policiais e tentou se desfazer da materialidade delitiva
, contudo, foi visualizado no ato de arremessar uma sacola no telhado da residência vizinha, tendo
a equipe policial reavido a referida sacola e encontrado dentro dela substâncias entorpecentes
.

Por fim, a testemunha asseverou que
o próprio acusado admitiu a propriedade sobre as drogas, assim como o seu intento de lucro e o desiderato mercantil das substâncias
[falou que
“estava fazendo isso pela condição financeira”
], tendo o flagrado assumido ainda que
ele mesmo “transformava” e “fabricava” o material ilícito
.

À guisa de contextualização, colaciono os excertos pertinentes do aludido testemunho:

"(...)
O senhor participou dessa ocorrência que gerou a prisão do acusado?

Participei sim
. O que o senhor pode me dizer a respeito dos fatos que o senhor participou a que tem conhecimento desde o início da denúncia lá?
Então, nós soubemos a informação que no local estava fomentando o tráfico de drogas, fizemos várias vigilâncias no local durante vários meses
, tentamos, inclusive, fazer o flagrante,
encontramos pessoas que no momento realizaram a compra, saíram do local
, não obtivemos sucesso, né, encontrar o entorpecente, mas
havia informações, sempre constante, que chegava na delegacia, que ali o tráfico estava intenso, que ali estava ocorrendo de forma bem intensa e nos intensificamos o trabalho no local
,
mas a gente não obteve êxito em promover o flagrante então nós optamos em solicitar o mandado de busca, né até pra gente ter certeza dos fatos;
chegando no local lá, nós fomos entrar no local, o local parecia de fácil acesso, entretanto, tivemos dificuldade de entrar no portão, o que levou ele a ter esse tempo, né, de
ao perceber a nossa chegada, ele teve esse tempo de correr para os fundos, né, só que assim, um colega nosso conseguiu visualizar ele fazendo esse lance, né, jogando algo, que era uma sacolinha branca que ele jogou em direção a casa do vizinho
, lá, que ao mesmo tempo a gente tinha solicitado ao mesmo para permanecer parado, né, o que
ele percebeu a nossa presença, que era a polícia no local, ele tentou fugir, esconder a materialidade do crime, mas ele não obteve êxito
,
a gente conseguiu recuperar o material, né, foi muito complicado, porque estava, ele jogou em cima da case do outro vizinho lá
, coitada, uma senhora que nem tinha conhecimento e
a gente conseguiu recuperar todo o material, ele mesmo no local tinha assumido que material era dele
, tudo certinho,
que estava fazendo isso pela condição financeira

e diante disso, né, recolhemos todo o material e encaminhamos pra delegacia. (...) Sim, no local sim. (...)
Só o que foi constado aí nos autos, a maconha, tudo, inclusive, se não me engano, ele mesmo fabricava, ele mesmo fabricava os entorpecentes, transformavam eles, né
. (...)
Isso, foi ele mesmo que falou que tinha aprendido, não sei se foi pelo youtube, pela internet, que eles mesmo que tem o conhecimento da fabricação
. (...) (CDROM/Fase Judicial Ref. 27).”
(Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença – ID 115637498 - Pág. 8/9) – Destaquei.

Como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar o recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas
.

Neste ponto, por oportuno, esclareço que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais civis que oficiaram nas investigações e diligenciaram na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e consentâneos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante
do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Outrossim, embora o apelante negue a traficância e sustente que se trata de mero usuário de entorpecentes, importa consignar que a pretensão recursal subsidiária de
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006]
tampouco merece prosperar
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que o recorrente foi surpreendido em poder de
98,56g
(noventa e oito gramas, cinquenta e seis centigramas) de
cocaína
e de
45,78g
(quarenta e cinco gramas, setenta e oito centigramas) de
maconha
, de modo que, além da
diversidade de naturezas das drogas
, a
quantidade de substâncias tampouco pode ser considerada pequena
, tanto é que ensejou a elevação da pena-base [
ex vi
do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006] e tal ponto não consistiu em objeto de insurgência recursal.

Ademais, não deve ser ignorado que os
quase 100g (cem gramas) de cocaína
encontravam-se
fracionados em 86 (oitenta e seis) porções individualizadas
, isto é, em
trouxinhas já embaladas e prontas para a comercialização
; tudo sem contar a apreensão no mesmo local de
R$ 600,00
(seiscentos reais) em espécie
, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, e de frasco de
lidocaína
,
diluente comumente utilizado por vendedores de droga para aumentar o volume
do produto ilícito e
incrementar o lucro
(ID 115635474 - Pág. 19/20), peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a residência do apelante era alvo de
diversas denúncias que apontavam o imóvel como ponto de narcotráfico
e que a
busca realizada pela Polícia Civil não se deu a esmo
, pelo contrário, sucedeu
meses de investigação e campanas, durante as quais se constatou intensa movimentação de usuários de drogas no local
.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ele figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta.

2.

Do pedido de aplicação do tráfico privilegiado
:

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, com a devida vênia, é evidente que
o apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, na medida em que é possível extrair dos autos indicativos concretos de que
ele s
e dedica a atividades criminosas
.

Deveras, o recorrente
responde a outro procedimento por crime da mesma espécie
, qual seja, a ação penal (PJE) n.º 0036157-33.2018.8.11.0042, atualmente em grau recursal, na qual o apelante é acusado e se encontra
provisoriamente condenado

pelo crime de narcotráfico praticado mediante idêntico
modus operandi
ao do fato
sub judice
, isto é, manutenção em depósito de
elevada quantidade de drogas de naturezas diversas, fracionadas em dezenas de invólucros prontos para a comercialização
.

Neste ponto, consigno não desconhecer que a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que inquéritos policiais em andamento e ações penais em curso,
exclusivamente considerados
, não constituem óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado; por outro lado, não há dúvidas de que a ação penal tramitando em face do réu, voltada a apurar justamente o crime de tráfico,
pode ser utilizada
supletivamente
para demonstrar sua dedicação a atividades criminosas
e, neste caso concreto, há outras particularidades nos autos que me levam justamente a esta conclusão.

Com efeito, ao serem ouvidas
em juízo
, as testemunhas compromissadas,
Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho
e
Adônis dos Santos Vieira
, relataram que as campanas policiais derivaram das
várias notícias-crime dando conta de que o imóvel do réu funcionava como ponto de venda de drogas
, tendo
Adônis
acrescentado ainda que
a investigação perdurou
durante meses
e que, neste ínterim, puderam notar intensa movimentação de usuários no local
. Ou seja, tem-se que o apelante já se encontrava enredado na criminalidade por período não desprezível.

A propósito, colho o precedente do e. STJ em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
, especificamente porque
o condenado já vinha
traficando havia algum tempo
:

“2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 427522 PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018) – Destaquei.

Além disso, há que se ter em mente
a forma de acondicionamento dos psicotrópicos confiscados
,
fracionados em 87 (oitenta e sete) porções individualizadas e prontas para a comercialização
, não se descurando ainda da apreensão, na casa do recorrente, de
expressiva quantia pecuniária em espécie
cuja
procedência lícita não restou comprovada
e de frasco de
100ml (cem mililitros) de lidocaína
,
diluente químico comumente utilizado por
traficantes experientes
para
aumentar o volume da droga a ser vendida e, com isso,
incrementar o lucro
.

Ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) ”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

É de se pontuar ainda que, segundo as testemunhas ouvidas, o increpado admitiu informalmente à guarnição que
ele próprio realizava o preparo da mistura para a “fabricação” do material ilícito
,
peculiaridade não característica do traficante “de primeira viagem”
.

Tais elementos concretos e comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me,
além da dúvida razoável
, de que o apelante se dedicava a atividades criminosas e que, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação da
minorante
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE PINA DA SILVA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 43349-80.2019.8.11.0042 – código 603375.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023